Tribunal: TJDFT
Processo: 0750922-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVICO. ENTRETENIMENTO. EVENTO. REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela empresa ré em que sustenta que prestou os serviços de entretenimento, conforme contratualmente pactuado, não havendo que se falar em lesão à moral nem ao patrimônio da parte autora. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. Infere-se das provas colacionadas aos autos a falha na prestação de serviços da empresa ré, ora recorrente, tendo em vista que a desorganização do evento ofertado deu ensejou a enormes filas e muita confusão, impossibilitando a entrada da autora no aludido espetáculo (ID 14945118 e 14945119).
6. Não tendo a autora conseguido assistir ao show, conforme o ingresso adquirido lhe permitia, o reembolso do valor por ele pago é medida que se impõe.
7. Por outro lado, registre-se que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
8. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
9. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para excluir os danos morais da condenação, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).